Tribunal: STM
Processo: 7000533-70.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). INICIAL FUNDADA NOS CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826). REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. PISTOLA (9MM). ARMA DE USO PERMITIDO. DECISÃO RECORRIDA. ERRO NA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÃO DE MÉRITO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA. Insurgência ministerial contra a decisão que rejeitou a imputação de crime do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003, art. 16), por considerar indevida a capitulação. O recebimento da denúncia exige apenas a justa causa, representada pelos indícios mínimos de autoria e de materialidade, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate. A discussão aprofundada sobre a natureza da arma e a exata classificação legal do delito (uso restrito ou permitido) constitui exame de mérito vedado na fase preliminar, devendo ser analisada na instrução processual, sob pena de julgamento antecipado. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento integral da denúncia. Decisão por maioria

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000533-70.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: KAUÃ MICHEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR,
DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DECISÃO
RECORRIDA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO SD
AER KAUÃ MICHEL FERREIRA DOS SANTOS, E DETERMINAR, POR
CONSEGUINTE, A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OS MINISTROS CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS (RELATOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CELSO LUIZ NAZARETH E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E MANTINHAM, POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS, A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA QUANTO AO ART.
16 DA LEI Nº 10.826/2003, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ULTERIOR
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA DEVIDAMENTE ADEQUADA AO FATO
CRIMINOSO CORRESPONDENTE, BEM COMO SEM PREJUÍZO DO REGULAR
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO À IMPUTAÇÃO PREVISTA NO
ART. 195 DO CPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000533-70.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: KAUÃ MICHEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO (RESE). INICIAL FUNDADA NOS CRIMES DE ABANDONO
DE POSTO E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI
Nº 10.826). REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. PISTOLA (9MM).
ARMA DE USO PERMITIDO. DECISÃO RECORRIDA. ERRO NA
TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE NOVA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÃO
DE MÉRITO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO DO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA.
Insurgência ministerial contra a decisão que rejeitou a imputação de crime do
Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003, art. 16), por considerar
indevida a capitulação. O recebimento da denúncia exige apenas a justa causa,
representada pelos indícios mínimos de autoria e de materialidade,
prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate. A discussão
aprofundada sobre a natureza da arma e a exata classificação legal do delito
(uso restrito ou permitido) constitui exame de mérito vedado na fase preliminar,
devendo ser analisada na instrução processual, sob pena de julgamento
antecipado.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar o
recebimento integral da denúncia. Decisão por maioria
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e, por maioria, em dar-lhe provimento, para reformar a decisão
recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor do Sd.Aer KAUÃ MICHEL FERREIRA
DOS SANTOS, e determinar, por conseguinte, a baixa dos autos ao juízo de origem para o
regular prosseguimento do feito.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM que, em
24/6/2025, rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida em desfavor do S2 AER KAUÃ
MICHEL FERREIRA DOS SANTOS quanto ao crime de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003
1 (Estatuto do Desarmamento),
com fundamento no art. 77, alínea “e”
2 c/c art. 78, alínea “a”
3, e art. 30, "a”
4, a contrario
sensu, todos do CPPM, e art. 395, III, do CPP
5.
A peça acusatória, oferecida em 25/2/2025, atribuiu ao Acusado a prática das
condutas previstas no art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto) e no art. 16 da
Lei n.º 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), apresentando o
seguinte teor:
Trata-se de IPM instaurado pela Portaria COMAR 2 nº 84/SIJde 23 de setembro de 2024
(Evento 18, item 1, fl. 01), cujos autos noticiam que no Serviço da Guarda do Complexo da
Base Aérea do Recife (Barf), do dia 01 de maio de 2024, o S2 KAUÃ MICHEL FERREIRA
DOS SANTOS, escalado como Armeiro de Dia foi visto pelas câmeras de monitoramento
presentes na parte interna e externa da armaria, no Complexo do GSD e no portão de acesso
ao Cindacta III saindo do seu posto de serviço sem autorização prévia.
No mesmo serviço também foi observado nas câmeras de segurança que o S2 Ferreira
autorizou a entrada de outros militares não previstos dentro da armaria. No mesmo momento
utilizou o celular pessoal para tirar fotos dos militares que estavam acompanhando o mesmo
no local, com os armamentos de uso restrito das Forças Armadas guardados na armaria,
como pistolas e arma calibre 12 que não estavam previstas para a equipe de serviço. Na saída
da armaria, foi observado o S2 Ferreira pegando uma pistola não utilizada no serviço e a
colocando na cintura, sem coldre e seguindo para a viatura deslocando-se para fora do
Cindacta III (Evento 18, Documento 02, vídeo 02). Em outro momento, dentro do mesmo
serviço dirigiu uma viatura oficial sem autorização prévia, nem habilitação publicada para
essa função de conduzir esse tipo de veículo. Vislumbra-se desde logo, portanto, o crime
militar próprio de abandono de posto consumado, ex vi do art. 195 do Código Penal Militar,
sobressaindo-se, de pronto, a competência da Justiça Militar da União (CF/88, art. 124).
[...]
Há registro das múltiplas saídas do denunciado de dentro da armaria no período das 20:34h à
01:45h (Evento 18, Vídeos 02 e 22); há registro do denunciado retirando de armamento
restrito da Seção e permanecendo em posse desse armamento no intervalo de tempo das
20:34h à 01:45h (Evento 18, Vídeos 02 e 22), o que caracteriza crime de natureza militar,
tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei
13.964, de 23 de dezembro de 2019.
O denunciado também foi flagrado pelas câmeras de segurança utilizando seu celular pra
tirar fotos particulares com o armamento da Força Aérea Brasileira dentro da armaria, como
comprovam os vídeos acostados no Evento 18, Vídeo 07.
O denunciado foi filmado conduzindo a viatura oficial para uso particular dentro e fora da
Unidade, sem habilitação publicada para tal função nem autorização prévia ou ordem de
missão, como comprova o vídeo acostado no Evento 18, Vídeo 17.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, evidencia-se que a conduta do denunciado se amolda, sem sombra de dúvida, à
hipótese normativa contida no artigo 195 do Diploma Penal Castrense, e do artigo 16 do
Estatuto do Desarmamento in verbis:
[...]
Salienta-se que o denunciado não apresentou qualquer justificativa que legitimasse a sua
ausência no posto. Ademais, o dolo em sua conduta é inconteste, porquanto, além de não se
encontrar em seu posto durante seu quarto de hora, saiu com a viatura para pegar lanches,
permitiu a entrada de uma civil na viatura oficial, tirou fotos de armamentos da OM, assim
como os retirou da armaria.
Cumpre salientar que a função de sentinela é de extrema importância, uma vez que é
responsável por garantir a proteção e a vigilância contínua de áreas estratégicas, prevenindo
ameaças e assegurando a integridade do local e dos indivíduos presentes. Em virtude do
abandono de posto realizado pelo denunciado, a armaria ficou desguarnecida,
comprometendo a segurança e a integridade daquelas instalações, além de deixar vulneráveis
os demais integrantes da equipe de serviço daquele local que estavam em repouso.
Não custa lembrar que o abandono de posto configura um crime contra o serviço militar e de
perigo abstrato, uma vez que prejudica a estrutura e a segurança das Forças Armadas,
comprometendo a capacidade da organização de cumprir suas funções essenciais e proteger
seus membros e recursos.
Não há nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto penal em
tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a culpabilidade do denunciado.
Não há prova alguma de motivo de caso fortuito ou de força maior — ou mesmo de
imperativos de ordem particular —, que os isente do juízo de reprovabilidade jurídico-militar.
Não se opera qualquer causa extintiva da punibilidade, por fim.
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar o S2 KAUÃ MICHEL FERREIRA
DOS SANTOS, pelo comportamento incurso no art. 195 do Código Penal Militar (Abandono
de posto), por ter consciente e voluntariamente se ausentado do posto para o qual estava
designado , e, em concurso material (CPM, art. 79) pelo comportamento incurso no art. 16 do
Estatuto do Desarmamento, por consciente e voluntariamente ter portado, sem autorização,
armamento restrito da armaria (Evento 34, DENUNCIA1, do IPM nº 7000223-
82.2024.7.07.0007/PE).
Antes de deliberar acerca do recebimento da Denúncia, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, em 9/3/2025, requisitou informações e documentos à autoridade
policial judiciária militar (Evento 36, DESP1, do IPM nº 7000223-82.2024.7.07.0007/PE), o
que foi devidamente atendido (Evento 39, OFIC1, do mesmo feito inquisitorial).
Aberta vista ao MPM, em 4/4/2025, o Órgão Acusador ratificou os termos da
Peça Acusatória (Evento 44, MANIF_MPF1, do IPM nº 7000223-82.2024.7.07.0007/PE).
Em decisão de 24/6/2025, o Magistrado a quo recebeu a Denúncia em relação
ao delito de abandono de posto (art. 195 do CPM). Contudo, rejeitou-a quanto ao crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003), nos
seguintes termos:
Dispõe a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento):
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
O MPM narra que o Denunciado teria retirado da armaria armamento restrito da Seção e
permanecido com ele das 20h34 à 1h45, o que caracterizaria tal crime previsto no Estatuto do
Desarmamento:
[...] Há registro das múltiplas saídas do denunciado de dentro da armaria no período
das 20:34h à 01:45h (Evento 18, Vídeos 02 e 22); há registro do denunciado retirando
de armamento restrito da Seção e permanecendo em posse desse armamento no
intervalo de tempo das 20:34h à 01:45h (Evento 18, Vídeos 02 e 22), o que caracteriza
crime de natureza militar, tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, com redação dada pela Lei 13.964, de 23 de dezembro de 2019[...].
De acordo com o Chefe da Seção de Material Bélico do CINDACTA III, o armamento usado
pelo Armeiro em serviço (função desempenhada no dia dos fatos pelo Denunciado) consiste
em 1 (uma) pistola 9mm, 1 (um) carregador e 15 (quinze) cartuchos, sendo que a Pistola
Taurus 9mm, modelo TH9, não é de uso restrito da Força, podendo ser comercializado para
utilização em ambiente civil (Evento 39 - fl. 2 pdf):
[...] d) Ademais, conforme item 2.4.3, da NPA 4/GLOG/BARE, o armamento previsto
para o serviço de Armeiro de Dia é 1 (uma) pistola 9 mm, 1 (um) carregador e 15
(quinze) cartuchos, fornecidos pela Seção de Material Bélico da BARF, permanecendo
com o mesmo material durante todo o serviço (Anexo B).
[...]
g) O armamento utilizado pela Força Aérea Brasileira, Pistola TAURUS 9mm, modelo
TH9, não é de uso restrito Força, sendo comercializada para utilização no ambiente
civil. No entanto, o armamento disponível na armaria deve ficar restrito ao militar que
o recebeu, permanecendo sob sua custódia durante todo o serviço, vedada sua
transferência para outro militar, sendo devolvido, exclusivamente, pelo militar que o
retirou da Armaria ao término do serviço.
A arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito apontados no tipo penal exigem controle
estatal específico, o que justifica a imposição de pena maior quando comparada à fixada para
o crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e o aumento de pena para os
crimes de Comércio Ilegal de Arma de Fogo e Tráfico Internacional de Arma de Fogo (art. 19
da Lei n. 10.826/2003). O armamento de uso restrito exige registro no Comando do Exército
(art. 3º da Lei n. 10.826/2003) e é classificado em ato do Poder Executivo Federal:
Art. 3º É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente.
Parágrafo único. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do
Exército, na forma do regulamento desta Lei.
[...]
Art. 23. A classificação legal, técnica e geral bem como a definição das armas de fogo e
demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de
valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal,
mediante proposta do Comando do Exército.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em regra, as armas de fogo de uso restrito e suas munições não podem ser comercializadas,
conforme Decreto n. 11.615, de 24 de julho de 2023:
Art. 13. É vedada a comercialização de armas de fogo de uso restrito e de suas
munições, ressalvadas as aquisições:
I - por instituições públicas, no interesse da segurança pública ou da defesa nacional;
II - pelos integrantes das instituições a que se refere o inciso I;
III - pelos atiradores de nível 3, na forma prevista no § 3º do art. 37; e
IV - pelos caçadores excepcionais, na forma prevista no inciso III do caput do art. 39.
O termo "uso restrito" previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, não se relaciona ao uso
limitado em determinado ambiente (no caso concreto, no interior da Armaria), mas ao tipo de
armamento, conforme art. 12 do Decreto n. 11.615/2023:
Art. 12. São de uso restrito as armas de fogo e munições especificadas em ato conjunto
do Comando do Exército e da Polícia Federal, incluídas:
I - armas de fogo automáticas, independentemente do tipo ou calibre;
II - armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola, com calibre superior a
seis ponto trinta e cinco milímetros, que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto
as que lancem esferas de plástico com tinta, como os lançadores de paintball;
III - armas de fogo de porte, cuja munição comum tenha, na saída do cano de prova,
energia superior a trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete joules, e suas munições;
IV - armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, cuja munição comum tenha, na
saída do cano de prova, energia superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e
vinte joules, e suas munições;
V - armas de fogo portáteis, longas, de alma lisa:
a) de calibre superior a doze; e
b) semiautomáticas de qualquer calibre; e
VI - armas de fogo não portáteis.
Assim, armas de uso restrito são aquelas que, por seu calibre, potência, capacidade de fogo ou
características técnicas, não podem ser adquiridas ou utilizadas por civis, salvo com
autorização especial da autoridade competente. Podem ser usadas, por exemplo, pelas Forças
Armadas, Forças Policiais, Guardas Municipais, empresas de segurança autorizadas e
Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs), mediante restrições e autorização
específicas.
Logo, não se comprova a materialidade delitiva, pois a Pistola em questão, podendo ser
comercializada, não se caracteriza como de uso restrito para os fins do art. 16 do Estatuto do
Desarmamento.
Dispõe o Código de Processo Penal Militar (CPPM):
Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
[...]
Art. 77. A denúncia conterá:
[...]
e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
[...]
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Ausente a justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código
de Processo Penal (CPP), aplicável ao processo penal militar por força do art. 3º, "a", do
Código de Processo Penal Militar:
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
[...]
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. (evento 78, DEC1, do IPM,
grifos do original)
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em
Sentido Estrito (Evento 92, IPM).
Em suas razões, alega que o vasto e robusto acervo probatório obtido nos autos
demonstra a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 16 do Estatuto do
Desarmamento.
Argumenta que a definição de "uso restrito" também se relaciona ao uso
limitado em determinado ambiente e ao tipo de armamento. Alega ainda que, mesmo que a
arma não fosse considerada de uso restrito, a Denúncia deveria ter sido recebida pelo artigo
14 do Estatuto do Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), já que o
militar continuava sem autorização para portar o armamento.
Diante disso, o MPM requer o provimento do recurso para que a Denúncia seja
recebida na íntegra.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defesa do Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso
ministerial, com a manutenção da Decisão proferida pelo Magistrado a quo, de rejeição
parcial da denúncia (Evento 71,IPM). Além disso, requer que seja rejeitada, de ofício, a
Denúncia pelo crime de abandono de posto.
O Juiz a quo, considerando que as razões recursais do Ministério Público
Militar não trouxeram qualquer elemento de fato ou de direito capaz de alterar o
entendimento judicial anterior, decidiu, na fase do art. 520, caput, do CPPM
6, manter a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos, encaminhando os autos a este Superior
Tribunal Militar (Evento 106, DEC1, do IPM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifesta-se pelo
provimento do recurso, para que seja reformada a Decisão, com o consequente recebimento
integral da Denúncia (Evento 10, PARECER1, do RSE nº 7000533-70.2025.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido.
O Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a
decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª CJM que, em 24/6/2025, rejeitou
parcialmente a denúncia apresentada contra o Sd Aer KAUÃ MICHEL FERREIRA DOS
SANTOS pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art.
16 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).
Antes de proceder à análise do recebimento da denúncia, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar, em 09/3/2025, solicitou informações e documentos à autoridade
policial judiciária militar (IPM nº 7000223-82.2024.7.07.0007, evento 36, DESP1), os quais
foram devidamente fornecidos (IPM nº 7000223-82.2024.7.07.0007, evento 39, OFIC1).
Posteriormente, após a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, em
4/4/2025, o órgão acusador ratificou integralmente os termos da peça acusatória (IPM nº
7000223-82.2024.7.07.0007, evento 44, MANIF_MPF1).
A peça acusatória foi recebida em relação ao delito de abandono de posto,
disposto no art. 195 do CPM.
O Recorrente busca a reforma da Decisão do Magistrado de primeiro grau, na
parte em que rejeitou a denúncia quanto à conduta relativa ao crime de posse ou porte de
armamento de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.
Nas razões recursais, argumenta que as provas constantes dos autos
demonstram a materialidade do delito e a autoria do crime previsto no art. 16 da Lei nº
10.826/2003. Segundo alega, o conceito de “uso restrito” pode ser interpretado não apenas
pelo tipo de armamento, mas também pela limitação de seu manuseio em determinados
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambientes. Por fim, sustenta que, mesmo que a arma não se enquadre como de uso restrito, a
denúncia poderia ser recebida com fundamento no art. 14 da mesma lei, considerando que o
militar não possuía autorização para portar o artefato bélico.
Em síntese, restou consignado no voto do ilustre Ministro Relator originário, in
verbis:
[...], invocou o Ministério Público Militar a possibilidade de o Juiz receber a Denúncia sob a
capitulação do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
Inicialmente, insta esclarecer que tal providência equivaleria à chamada emendatio libelli,
instituto previsto na seara processual penal militar no art. 437, alínea "a", do CPPM, o qual
somente se revela cabível quando a nova capitulação jurídica encontra respaldo na descrição
fática já constante da peça acusatória.
A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a emendatio libelli pode ser
realizada pelo Juiz na fase da Sentença, e não por ocasião do recebimento da denúncia, visto
que o acusado se defende dos fatos narrados, e não da classificação jurídica que lhe é
atribuída. Somente em hipóteses excepcionais admite-se a modificação da capitulação
jurídica por ocasião do recebimento da denúncia, quando tal providência interferir na
fixação da competência jurisdicional.
[...]. (Grifos nossos e do original).
Sem embargo da percuciente argumentação adotada no voto do eminente
Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, Relator originário deste feito, divirjo desse
entendimento pelas seguintes razões.
Inicialmente, quanto ao crime de abandono de posto, cumpre ressaltar que não
deve ser deferido o pleito Defensivo de rejeição da denúncia, constante das contrarrazões
recursais. Não existe dúvida quanto ao atendimento aos requisitos legais para o recebimento
da peça acusatória, elencados no art. 78 do CPPM.
Em relação aos fatos que geraram o presente recurso, a acusação relata que, no
dia 1º de maio de 2024, no CINDACTA III, em Recife/PE, no período compreendido entre
20:34h e 01:45h, o denunciado, além de ter se ausentado do serviço sem ordem superior,
retirou da Armaria da OM uma pistola Taurus 9mm, portou-a na cintura sem coldre e, em
seguida, utilizando-se de uma viatura militar, deslocou-se para a área externa do quartel, sem
a devida autorização legal.
Como é consabido, na fase processual de recebimento da denúncia, vigora o
princípio in dubio pro societate. Havendo incerteza, ela deve ser interpretada em favor do
prosseguimento da ação penal para a devida apuração dos fatos. O juiz deve limitar-se a
verificar a justa causa, sem realizar um juízo exauriente de mérito. Nesse sentido é a
jurisprudência consolidada desta Corte, conforme ilustram os seguintes precedentes:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. LEI 10.826/2003, ART. 15. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA POR APROFUNDAMENTO INDEVIDO DO MÉRITO. JUSTA CAUSA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO UNÂNIME. I.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de
Magistrado que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de militar pela prática do crime de
Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003). O Parquet requereu a reforma da
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisão, sob o argumento de que a Denúncia atende a todos os requisitos legais e que a
decisão recorrida adentrou indevidamente o mérito da ação penal, em momento processual
inoportuno. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau, ao
rejeitar a Denúncia, incorreu em excesso de aprofundamento do mérito da ação penal, o
que é vedado na fase inicial; e (ii) estabelecer se a Denúncia ofertada preenche os requisitos
de justa causa e as formalidades legais para o seu recebimento, conforme o Código de
Processo Penal Militar. III. O exame do recebimento da Denúncia na fase inicial da ação
penal deve se limitar à verificação da presença dos requisitos formais (art. 77 do CPPM) e
dos indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa), sem realizar análise
aprofundada do mérito. IV. A decisão de primeiro grau não deve examinar teses defensivas e
aprofundar-se no mérito por dolo ou atipicidade da conduta, obrigação reservada para o
momento da instrução processual e do julgamento final. V. Recurso provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000350-
02.2025.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 11/09/2025, Data de Publicação: 17/09/2025). (Grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM.
RESISTÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO
CPM. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido
que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da
denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado
pelo Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de
valia frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento
oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro
probatório mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de
materialidade. 3. No estágio em que a persecutiose encontra - recebimento da denúncia -,
permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os
indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto
o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do
fato. 4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a
vedação à proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar,
de maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem
proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina,
expressamente previstos no art. 142 da CF. 5. Para a configuração do acesso restrito/proibido,
não é necessária a instalação de excessos defensivos. Além dos muros, a existência da
recepção, com controle permanente de acesso, por si só, aponta a presença de obstáculo hábil
e eficaz, com proibição de acesso às pessoas não autorizadas. 6. No caso, não se identificou,
nos autos, evidência de que a recepção e/ou os pés de manga estavam localizados em uma
calçada, passeio público, praça pública, praia, etc., servindo como passagem regular aberta
ao público em geral e/ou estivesse destinada ao uso comum da população. 7. Havendo
violência ou grave ameaça, não há como se aplicar os princípios da fragmentariedade e da
subsidiariedade do Direito Penal Militar. 8. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade
material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de profundidade
investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da lide. 9. Na legislação castrense, a
regra é a inaplicabilidade do princípio da bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou
menor grau, sempre haverá afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares
constitucionais da caserna. 10. O uso de arma com letalidade potencial é, a princípio,
compatível com o tipo penal previsto no art. 205 do CPM (homicídio). No caso, a toda
evidência, o agente teria efetuado tentativas de esfaquear o Ofendido com arma branca
provida de letalidade. De mais a mais, a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, indica que foi iniciada a execução do crime, mas não se consumou por fatores
alheios à vontade do agente, isto é, em razão da habilidade técnica e treinamento do ofendido,
bem como da intervenção de terceiros. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000009-
38.2024.7.12.0012. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
05/12/2024, Data de Publicação: 17/01/2025). (Grifo nosso).
No presente caso, não se desconhece que, após a realização de diligências pelo
magistrado de primeiro grau, foi informado nos autos:
[...]
O armamento utilizado pela Força Aérea Brasileira, Pistola TAURUS 9mm, modelo TH9, não
é de uso restrito Força, sendo comercializada para utilização no ambiente civil. No entanto, o
armamento disponível na armaria deve ficar restrito ao militar que o recebeu, permanecendo
sob sua custódia durante todo o serviço, vedada sua transferência para outro militar, sendo
devolvido, exclusivamente, pelo militar que o retirou da Armaria ao término do serviço
[...]. (IPM nº 7000223-82.2024.7.07.0007, evento 39, OFIC1).
Em resposta, o ilustre Promotor do Ministério Público Militar assim se
manifestou:
[...]
Cuida-se de requisição judicial endereçada ao Encarregado, nos seguintes termos:
comprovação documental de que o Denunciado estava de serviço do dia 1º/5/2024 para o dia
2/5/2024 com a indicação do respectivo posto ou lugar; em qual espaço o Denunciado deveria
permanecer; se lhe era permitido deixar a armaria; se o serviço era ‘armado’ e ainda; se a
pistola mencionada na Denúncia e no Relatório do IPM deveria estar no porte do
Denunciado; se a arma compunha o acervo da Armaria no dia dos fatos, com comprovação
documental de tal fato e, por fim, se a arma era de uso restrito.
Considerando que no Evento 39 todas as informações e documentos requisitados pelo juízo
foram juntados aos presentes autos, corroborando e ratificando a Denúncia, o Ministério
Público Militar reitera os termos da Denúncia, que preenche perfeitamente os requisitos do
art. 77 do CPPM, devendo a mesma ser recebida em sua integralidade.
[...] (IPM nº 7000223-82.2024.7.07.0007, evento 44, MANIF_MPF1).
Apesar da existência de divergências sobre o enquadramento jurídico da
conduta, discussões aprofundadas sobre as provas, bem como a capitulação jurídica exata do
delito de arma (uso restrito ou permitido), são questões de mérito que devem ser analisadas
pelo órgão julgador competente durante a instrução processual, sob os pilares da ampla
defesa e do contraditório. Como já transcrito, o réu se defende dos fatos narrados na
denúncia, e não da classificação legal.
As citadas figuras delituosas apresentam a seguinte tipificação penal:
Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº
10.826/2003):
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
[...]
§ 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso
proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
Crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14):
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo
estiver registrada em nome do agente. (Vide Adin 3.112-1)
Há indícios de materialidade e de autoria delituosas, por ter o autor retirado a
pistola 9mm na armaria, sem autorização, e saído do quartel, em viatura militar, na posse
ilícita do referido armamento.
Se considerarmos a possível prática do crime de posse ou porte de arma, essa
figura penal configura crime de mera conduta e de perigo abstrato. Sem dúvida, a conduta
atenta contra a disciplina, a hierarquia e a ordem administrativa militar. Reveste-se de elevada
gravidade diante do abandono do posto de serviço e do porte ilegal de armamento em
ambiente civil, reclamando a apuração de ambos os ilícitos penais.
Feitas essas considerações, embora a jurisprudência majoritária dos Tribunais
Superiores e desta Corte reforce a tese defensiva, na linha do entendimento adotado pelo
Relator originário, os fatos atribuídos ao acusado foram suficientemente descritos e reclamam
a deflagração da ação penal.
Como já mencionado, em nosso Direito Processual Penal, o réu se defende dos
fatos a ele imputados na peça acusatória, e não da capitulação legal atribuída.
Somando-se a isso, segundo a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal Militar, aplica-se o rito dos art. 396 e 396-A do CPP comum
ao Processo Penal Militar, relativo à defesa prévia. A ritualística estabelecida nas citadas
normas incorporou ao Processo Penal Castrense a fase de resposta à acusação, momento
imediatamente subsequente ao recebimento da denúncia. A defesa técnica do acusado tem a
primeira oportunidade de se pronunciar no processo, podendo alegar quaisquer teses que lhe
aproveitem, incluindo causas excludentes de qualquer natureza, eventuais nulidades e rol de
testemunhas.
Desse modo, não se verificaria nenhum prejuízo aos princípios do contraditório
ou da ampla defesa, mediante a correção da tipificação penal da conduta narrada na denúncia.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme a doutrina, a classificação jurídica, já na fase inicial, pode: definir a
competência (embora menos comum no âmbito da Justiça Militar da União); delimitar o
procedimento a ser observado; afastar ou atrair a incidência de benefícios da justiça penal
negocial (como o ANPP, se cabível e aplicável na JMU); e, especialmente, influenciar o
cálculo da prescrição da pretensão punitiva, com reflexos imediatos no status libertatis do
militar.
Por outro lado, não se desconhece que o art. 437, alínea “a”, do CPPM, está, de
fato, inserido na Seção VII – “Da sessão do julgamento e da sentença”, o que, a priori, sugere
a limitação temporal do instituto.
Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça,
tem mitigado essa regra, admitindo a antecipação da emendatio libelli em caráter
excepcional. Citamos o seguinte precedente:
[...] nos casos em que se vislumbra benefício imediato ao réu, com a correta fixação da
competência ou do procedimento a ser adotado, ou mesmo quando, diante do manifesto
equívoco na indicação do tipo legal, o delito aparentemente cometido possui gravidade
significativamente diversa, com reflexos jurídicos imediatos na defesa do acusado. (AgRg no
HC n∘ 564.546/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe
de 18/5/2020.)
Portanto, admitir a antecipação da correção jurídica em benefício do acusado é
uma forma de garantir sua plena defesa e o devido processo legal, evitando que uma
classificação equivocada impeça o acesso a direitos e garantias processuais.
A correção em prejuízo do réu seria, realmente, inadmissível. Entretanto, a
aplicação corretiva in bonam partem, que se traduz em maior celeridade e justiça, é
plenamente compatível com os princípios constitucionais.
Destaca-se também que a readequação da conduta na fase de recebimento da
denúncia não implica qualquer violação à imparcialidade do julgador, uma vez que o juiz, ao
receber a peça acusatória, exerce um juízo de admissibilidade quanto à justa causa e à
adequação típica da conduta aos fatos narrados, função intrínseca à sua jurisdição.
Corroborando a presente linha argumentativa, cito o seguinte excerto de artigo
doutrinário que admite a correção do enquadramento da conduta na fase do recebimento da
denúncia:
[...]
A emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, consiste na possibilidade de o juiz, na
sentença, sem a necessidade de consentimento ou, até mesmo, de vista às partes, dar aos fatos
narrados na peça acusatória um enquadramento legal diverso daquele ali contido. O instituto
tem por base princípios expressos nos brocardos latinos jura novit cúria (o juiz conhece o
direito) e da mihi factum, dabo tibi jus (dá-me o fato, dar-te-ei o direito).
Para alguns, a emendatio libelli ofenderia o princípio constitucional do contraditório (art. 5º,
LV, da CF), pois é efetivada pelo magistrado sem que as partes possam interferir ou se
manifestar sobre a nova definição dada. Porém, nunca prosperou esse entendimento, pois a
emendatio é realizada com base nos fatos já narrados na denúncia ou queixa. Pode-se
considerar um axioma processual penal o princípio de que a defesa do acusado é exercida
com base nos fatos narrados e não na capitulação dada pelo acusador.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A emendatio libelli é normalmente confundida com a mutatio libelli (art. 384 do CPP). E isso
acontece por dois motivos principais: as expressões latinas que as denominam e a
proximidade de suas previsões legais. Mas são institutos praticamente opostos: a mutatio
ocorre quando, encerrada a instrução, requer-se a análise de prova pelo representante do
Ministério Público. É preciso, entretanto, observar que essa prova tem que levar ao
reconhecimento de uma elementar não contida na peça acusatória (denúncia ou queixa
subsidiária) e enseja que se proceda a um aditamento.
Confunde-se também a emendatio com a desclassificação. Mas esta decorre da análise
meritória do fato imputado. Nesse caso, não se encontrando alguma elementar do delito
narrado, procura-se enquadrar as ações provadas no processo em outro. Assim, haveria
desclassificação do delito imputado conforme os fatos narrados pela acusação para outro, que
foi efetivamente encontrado pelo magistrado quando da análise probatória.
A norma disciplinadora da emendatio libelli está inserida no título do Código de Processo
Penal ‘Da Sentença’. Portanto, o momento aceito para aplicação do instituto é a sentença,
permitindo que o magistrado inicie a análise probatória já para o dispositivo legal correto.
Mas esse argumento baseado na mera localização não é de grande valia, pois o artigo que
trata da mutatio libelli está também inserido no mesmo título, mas ela não é realizada na
sentença. Não há, assim, motivo para que a medida não seja efetivada logo que o magistrado
tem o primeiro contato com a peça acusatória, quando da análise do recebimento da denúncia
ou, se ultrapassado esse momento, noutro qualquer antes da sentença.
O rito processual a ser seguido, a afiançabilidade da infração, a possibilidade de efetivação
da suspensão condicional do processo ou de reconhecimento da prescrição do delito
consagram a importância de uma perfeita adequação da capitulação dos fatos narrados na
inicial acusatória, desde o início da ação penal. Se o magistrado deixar de realizar a
emendatio libelli ab initio, quando esta é necessária, não se poderá dizer que efetivamente
conduz o processo. É que não poderá escolher o procedimento adequado, bem como dispor
sobre a afiançabilidade, sobre a possibilidade de concessão de sursis processual ou sobre a
prescritibilidade da infração narrada na inicial.
Uma redefinição judicial prévia na classificação dos fatos narrados na denúncia ou queixa
não implica prejulgamento, pois sequer necessita de análise probatória. É, a exemplo da
emendatio libelli, procedida in abstracto, com um simples juízo de subsunção dos fatos
descritos pela acusação ao ordenamento jurídico penal. Assim, por não haver antecipação de
decisão final, perde sustentação um dos dois motivos esboçados pela jurisprudência e
doutrina para sua rejeição. O outro motivo apontado para a rejeição é a falta de previsão
legal. Mas, nesse caso, o remédio é a possibilidade de analogia com o próprio instituto
da emendatio libelli. A analogia é aceita explicitamente pelo Direito Processual Penal (art. 3º
do CPP). Tendo o instituto proposto a mesma ratio legis e os mesmos efeitos, é correta a sua
utilização.
Ao contrário da emendatio libelli, não pode haver questionamento de que a redefinição
judicial antecipada dos fatos narrados na denúncia possa gerar qualquer prejuízo às partes.
Ao efetuar a correção antes da angularização da relação processual, impedir-se-ia a
possibilidade de o réu ficar surpreso com uma emendatio libelli. A aplicação do instituto de
forma antecipada também satisfaz outros princípios constitucionais, por exemplo, o da
igualdade, por não permitir que o acusador escolha o procedimento que guiará a ação, tache
os fatos narrados com o estigma da inafiançabilidade ou com um tipo penal que tenha pena
privativa de liberdade mínima superior a um ano. Atende, além disso, aos princípios da
celeridade ou razoável duração do processo e do devido processo legal procedimental (art. 5º,
LXXVIII e LIV, da CF, respectivamente). Isso acontece por não permitir que o rito tramite num
juízo equivocado ou segundo um procedimento que não é o correto para os fatos narrados e
em desconformidade com o que deveria ser.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o princípio da eficiência administrativa é cumprido, na medida em que, nas ações
penais públicas, o juiz corrige um equívoco do membro do Ministério Público quanto à
definição jurídica dos fatos. Citem-se ainda os princípios processuais infraconstitucionais,
como o do impulso oficial e o da economia processual, que encontram igual guarida. O
primeiro permite que o magistrado, procedendo à redefinição da classificação, tenha efetivo
controle sobre o procedimento cabível para o fato, não decorrendo apenas da vontade do
acusador e da esperança do acusado de que essa proceda a capitulação acusatória com
exatidão. O segundo gera a economia processual, ante a redução da possibilidade de
repetição de atos judiciais e de realização de audiências desnecessárias, em consequência da
correção procedimental efetuada ab initio.
Ademais, mesmo que se pretendesse invalidar ou anular o ato judicial que efetuou a emendatio
libelli ab initio, essa tentativa não resistiria, tendo em vista que não haveria prejuízo para as
partes e ‘não há nulidade sem prejuízo’. Observa-se, em arremate, que a emendatio libelli ab
initio encontra respaldo legal na analogia, admitida no direito processual penal. Está também
amparada por inúmeros princípios processuais, em especial a igualdade entre as partes e o
contraditório. Em suma, é um instrumento que visa a tornar íntegra a peça acusatória e a uma
correta adequação de todos os institutos que derivem do crime imputado (competência, rito a
ser seguido, afiançabilidade da infração, possibilidade de sursis processual, entre outros), sem
que seja necessário esperar-se pelo momento da prolação da sentença. (JANSEN, Euler Paulo
Moura. "Emendatio libelli" e a redefinição judicial prévia da classificação dos fatos da
denúncia ou queixa. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n. 2280, 28
set. 2009. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/13569. Acesso em: 6 out. 2025). (Grifos
nossos).
Assim, considerando sobretudo que na fase do recebimento da denúncia vigora
o princípio do in dubio pro societate, e tendo em vista ainda que, apesar da possível
inadequação da classificação atribuída na denúncia, a conduta em questão se enquadraria, em
tese, em crime de menor gravidade em relação ao delito imputado na peça acusatória. Por
essa razão, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, entendo ser devido o
recebimento integral da denúncia.
Demonstrados os requisitos elencados no art. 77 do Código de Processo Penal
Militar e ausente, na espécie, qualquer das situações dispostas no art. 78 do referido Código,
impõe-se o recebimento da referida denúncia.
DIANTE DO EXPOSTO, conheço do recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público Militar e dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida,
receber a denúncia oferecida em desfavor do Sd Aer KAUÃ MICHEL FERREIRA DOS
SANTOS, determinando-se, por conseguinte, a baixa dos autos ao juízo de origem para o
regular prosseguimento do feito.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator para o Acórdão
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001376987v6 e do código
CRC b741b98b.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 22/10/2025, às 16:35:04
1. Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
2. Art. 77. A denúncia conterá: e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;
3. Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
4. Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver: a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
5. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: [...] III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.
6. Reforma ou sustentação Art 520. Com a resposta do recorrido ou sem ela, o auditor ou o Conselho de Justiça, dentro
em cinco dias, poderá reformar a decisão recorrida ou mandar juntar ao recurso o traslado das peças dos autos, que julgar
convenientes para a sustentação dela.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376987 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000533-70.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: KAUÃ MICHEL FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
VOTO VENCIDO
Votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pelas razões
que passo a expor.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra Decisão do Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou parcialmente a Denúncia em desfavor do S2
KAUÃ MICHEL FERREIRA DOS SANTOS, quanto ao crime de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento nos arts. 77,
alínea “e”; 78, alínea “a”; e 30, alínea “a”, do CPPM, bem como no art. 395, III, do CPP.
Nas suas razões recursais, sustenta que o acervo probatório constante dos autos
comprova a materialidade delitiva e a autoria do crime previsto no art. 16 da Lei n.º
10.826/2003.
Defende que a noção de “uso restrito” deve ser compreendida não apenas em
razão do tipo do armamento, mas também em função da limitação do seu manuseio em
determinados ambientes.
Aduz, ainda, que, mesmo não sendo a arma enquadrada como de uso restrito, a
Denúncia deveria ser recebida com fundamento no art. 14 do referido diploma legal, haja
vista que o militar permanecia sem autorização para portar o artefato bélico.
Não assiste razão ao MPM.
Sabe-se que para início da Ação Penal deve estar presente a justa causa, que se
consubstancia no conjunto mínimo de elementos probatórios indispensáveis ao amparo de
qualquer persecução penal.
Assim, para a instauração válida do processo penal, exige-se o fumus comissi
delicti, consistente na plausibilidade, prima facie, de um fato criminoso, sustentado em prova
da materialidade e indícios de autoria, conforme exige o art. 30, alíneas “a” e “b”, do CPPM.
Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima leciona que:
Justa causa para o processo penal condenatório é o suporte probatório mínimo (probable
cause) ou o conjunto de elementos de fato e de direito (fumus comissi delicti) que evidenciam a
probabilidade de confirmar-se a hipótese acusatória deduzida em juízo, constituindo, assim,
uma plausibilidade do direito de punir, extraída dos elementos objetivos coligidos nos autos,
os quais devem demonstrar satisfatoriamente a prova de materialidade e os indícios de que o
denunciado foi o autor de conduta típica, ilícita (antijurídica) e culpável.
1 (Grifo nosso.)
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a Denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas
as suas circunstâncias, nos termos do art. 77, alínea “e”, do CPPM, apoiada em base
probatória mínima que demonstre, a princípio, a plausibilidade da pretensão acusatória
deduzida em juízo.
Logo, caso se verifique a inexistência de justa causa para a instauração da
persecução penal, impõe-se à rejeição da Denúncia, consoante disciplina o art. 395, inciso III,
do CPP comum, aplicável ao processo penal militar por força do disposto no art. 3º, alínea
“a”, do CPPM.
No presente caso, da narrativa constante da peça acusatória se extrai a
imputação de que o Acusado teria portado arma de fogo de uso restrito.
Veja-se trechos da Denúncia:
[...] No mesmo serviço também foi observado nas câmeras de segurança que o S2 Ferreira
autorizou a entrada de outros militares não previstos dentro da armaria. No mesmo momento
utilizou o celular pessoal para tirar fotos dos militares que estavam acompanhando o mesmo
no local, com os armamentos de uso restrito das Forças Armadas guardados na armaria,
como pistolas e arma calibre 12 que não estavam previstas para a equipe de serviço. Na saída
da armaria, foi observado o S2 Ferreira pegando uma pistola não utilizada no serviço e a
colocando na cintura, sem coldre e seguindo para a viatura deslocando-se para fora do
Cindacta III (Evento 18, Documento 02, vídeo 02).
[...]
Há registro das múltiplas saídas do denunciado de dentro da armaria no período das 20:34h à
01:45h (Evento 18, Vídeos 02 e 22); há registro do denunciado retirando de armamento
restrito da Seção e permanecendo em posse desse armamento no intervalo de tempo das
20:34h à 01:45h (Evento 18, Vídeos 02 e 22), o que caracteriza crime de natureza militar,
tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei
13.964, de 23 de dezembro de 2019. (Grifos no original.)
Todavia, não há nos autos suporte probatório capaz de corroborar tal assertiva.
Ao contrário, dos elementos de informação restou esclarecido pelo próprio
Chefe da Seção de Material Bélico do CINDACTA III que a arma utilizada, a Pistola Taurus,
calibre 9mm, modelo TH9, é classificada como de uso permitido, podendo ser
comercializada inclusive no ambiente civil (evento 39, OFIC1, pág. 2, do IPM nº 7000223-
82.2024.7.07.0007).
No campo normativo, o Estatuto do Desarmamento remete a definição e
classificação de armas de fogo ao Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando
do Exército (art. 23 da Lei nº 10.826/2003).
Por sua vez, o Decreto nº 11.615/2023 estatui que são de uso restrito as armas e
munições especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal (art.
12), bem como veda a comercialização deste tipo de armamento ao público em geral,
ressalvando a aquisição em hipóteses específicas nele previsto.
Assim, dispõe o art. 13 do citado Decreto:
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 13. É vedada a comercialização de armas de fogo de uso restrito e de suas munições,
ressalvadas as aquisições:
I - por instituições públicas, no interesse da segurança pública ou da defesa nacional;
II - pelos integrantes das instituições a que se refere o inciso I;
III - pelos atiradores de nível 3, na forma prevista no § 3º do art. 37; e
IV - pelos caçadores excepcionais, na forma prevista no inciso III do caput do art. 39. (Grifo
nosso.)
Dessa forma, verifica-se que, tratando-se a pistola Taurus, calibre 9mm, modelo
TH9, de armamento passível de comercialização no ambiente civil, conforme atestado pelo
Chefe da Seção de Material Bélico do CINDACTA III, não há que se falar em sua
classificação como artefato de uso restrito, já que, para esse tipo de arma de fogo, a
comercialização encontra-se legalmente vedada, sendo possível a aquisição apenas em
hipóteses especiais.
Por seu turno, o Decreto nº 10.030/2019, com a nova redação dada pelo Decreto
nº 10.627/21, define a arma de uso restrito nos seguintes termos:
II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas, de qualquer tipo ou calibre,
semiautomáticas ou de repetição que sejam:
a) não portáteis;
b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do
cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte
joules; ou
c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja,
na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil
seiscentos e vinte joules.
Ademais, as Portarias Conjuntas C EX/DG-PF Nº 2, de 6 de Novembro de
2023, e C Ex/DG-PF n. 3, de 29 de agosto de 2024, dispõem “sobre os parâmetros de aferição
e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito".
Portanto, o elemento “uso restrito” constante no tipo penal do art. 16 do
Estatuto do Desarmamento não se confunde com limites do local de uso, por exemplo, dentro
ou fora da armaria. Trata-se de categoria classificatória, feita por atos regulamentares
competentes, ligada a características ou energia balística.
A leitura ministerial de que “uso restrito se relaciona ao uso limitado também
em determinado ambiente” destoa da regulamentação prevista na cadeia normativa vigente
(Lei 10.826/2003, Dec. 11.615/2023, Decreto nº 10.030/2019 e Portarias Conjuntas C
EX/DG-PF Nº 2, de 6 de Novembro de 2023, e C Ex/DG-PF n. 3, de 29 de agosto de 2024) e
do entendimento acerca de sua definição, relacionada a certas características do próprio
armamento.
Portanto, o citado armamento não se subsome ao tipo previsto no art. 16 do
Estatuto do Desarmamento.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dessa constatação, ausente está a justa causa para a ação penal quanto ao
fato imputado pelo Orgão Acusador de porte de arma de fogo de uso restrito, impondo-se a
manutenção da rejeição.
Em contrapartida, invocou o Ministério Público Militar a possibilidade de o Juiz
receber a Denúncia sob a capitulação do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido).
Inicialmente, insta esclarecer que tal providência equivaleria à chamada
emendatio libelli, instituto previsto na seara processual penal miliar no art. 437, alínea "a", do
CPPM, o qual somente se revela cabível quando a nova capitulação jurídica encontra
respaldo na descrição fática já constante da peça acusatória.
A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a emendatio libelli
pode ser realizada pelo Juiz na fase da Sentença, e não por ocasião do recebimento da
denúncia, visto que o acusado se defende dos fatos narrados, e não da classificação jurídica
que lhe é atribuída. Somente em hipóteses excepcionais admite-se a modificação da
capitulação jurídica por ocasião do recebimento da denúncia, quando tal providência
interferir na fixação da competência jurisdicional.
A esse respeito, cita-se a doutrina de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
Alencar:
Os tribunais superiores adotaram o entendimento de que a correção da inicial (bem como a
mutatio libelli) deve se dar no momento de prolação da sentença, porém o STF declarou que,
em situações excepcionais, quando a qualificação jurídica do crime imputado repercutir na
definição da competência, é viável aplicar a emendatio libelli, declinado da competência para
que os autos sejam remetidos ao outro juízo
2. (Grifo no original.)
À luz do art. 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, e da Súmula
nº 5 do STM
3, constata-se que a desclassificação do crime capitulado na Denúncia pressupõe
que as circunstâncias fáticas já estejam delineadas na peça acusatória.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o momento processual
adequado para a aplicação da emendatio libelli ocorre por ocasião da prolação da Sentença.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-DESVIO. ART. 303 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MODELO ACUSATÓRIO. INCISO I DO
ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. ART.
30 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. CAPITULAÇÃO JURÍDICA.
EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 437, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE.
PRESCRIÇÃO
EM
PERSPECTIVA.
INAPLICABILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE. [...] Considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o
acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica, bem
como que, consoante a dicção do artigo 437, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar,
eventual correção da capitulação jurídica promovida pelo Órgão acusatório, se necessária,
deverá ser levada a efeito por ocasião da prolação da Sentença, não se identifica como abuso
de poder ou ilegalidade o recebimento da Peça Acusatória pelo Juízo. [...]. Decisão por
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000866-95.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data
de Publicação: 28/12/2020). (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ELEMENTOS
SUBJETIVOS
E
OBJETIVOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...] Sabe-se que o Acusado
se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia e que, pelo instituto da emendatio
libelli, o Juiz pode proferir sentença dando ao fato ilícito uma definição jurídica diversa da
indicada pela Acusação. [...]. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000472-25.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020). (Grifos nossos.)
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA GRAVE. EMENTATIO LIBELLI. FATO JÁ DESCRITO NA DENÚNCIA.
MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO. AMPLA
DEFESA GARANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícito ao juiz alterar a tipificação
jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na
denúncia, conforme a inteligência do art. 383 do CPP, sendo despicienda a abertura de prazo
para aditamento (CPP, art. 384). 2. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a
denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos termos do art. 383 do
Código de Processo Penal, atribuir aos fatos descritos na peça acusatória definição jurídica
diversa daquela proposta pelo órgão da acusação. Precedentes. 3. Agravo desprovido.(AgRg
no HC n. 770.256/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe de 4/11/2022.) (Grifos nossos.)
Assim, em regra, na fase inaugural, o Juízo não pode alterar a definição jurídica
para receber a inicial. Examina-se, sim, se a narrativa atende aos requisitos legais e se há
justa causa.
Feito esse exposto, no caso resta verificar se há justa causa para a narrativa
fática constante na Denúncia, pois sabe-se que o Acusado se defende dos fatos que lhe são
imputados, pouco importando a classificação do crime que lhe seja atribuída.
Logo, conforme já delineado, pelo contexto descrito na Denúncia ficou
caracterizado o delito de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 do Estatuto do
Desarmamento), no qual não se encontra justa causa.
Isso porque consta na Peça Acusatória a menção a armamento de uso restrito,
não abordando todas as elementares de outro tipo penal do Estatuto do Desarmamento, sendo
certo que os elementos probatórios dos autos revelam que não se trata dessa espécie de arma
de fogo.
Verifica-se que a intenção do Ministério Público Militar foi, inequivocamente, a
de imputar ao acusado a prática do delito de porte de arma de fogo de uso restrito, na medida
em que ratificou a peça acusatória (Evento 44, MANIF_MPF1, do IPM nº 7000223-
82.2024.7.07.0007/PE), mesmo após o Magistrado a quo ter requisitado informações,
prestadas pelo Chefe da Seção de Material Bélico do CINDACTA III, no sentido de que o
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

armamento em questão se enquadrava como de uso permitido (Evento 39, OFIC1, pág. 2, do
referido IPM). Tal postura restou ainda evidenciada na argumentação expendida no recurso
interposto.
Ainda que em determinados trechos possa transparecer que o termo “restrito”
não esteja atrelado à “arma de fogo de uso restrito”, como se observa em “armamento
restrito da Seção” (grifos no original), não é possível admitir esforço interpretativo para
enquadrar o fato em outro tipo penal, pois vulneraria o direito de defesa, mormente porque o
MPM tipifica o fato no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.
A exposição do fato imputado na Denúncia deve apresentar-se clara, precisa e
completa.
Em sede doutrinária, Renato Brasileiro de Lima consigna que:
Como observa Antônio Scarance Fernandes, para proporcionar a reação do acusado, a
exposição do fato pela acusação deve ser clara, precisa e completa. Segundo o autor, "a
descrição é clara quando permite verificar no fato os elementos constitutivos do tipo e as
circunstâncias que o individualizam; é precisa quando bem determina o fato sem permitir
confusão com outro; é circunstanciada quando contempla todas as circunstâncias necessárias
para a identificação dos elementos do tipo correspondente ao fato e para individualizar o fato
no contexto temporal e espacial em que se manifestou".
4
Com efeito, a clareza exige que da narrativa constante da Denúncia seja
possível extrair, sem ambiguidades, os elementos essenciais que compõem a figura típica,
bem como as circunstâncias que individualizam a conduta.
Por sua vez, a precisão reclama a determinação inequívoca do fato delituoso, de
maneira a afastar qualquer possibilidade de confusão com outros, garantindo que o acusado
saiba, com exatidão, de qual conduta deverá se defender.
Por derradeiro, a exposição do fato é circunstanciada quando há descrição do
fato com todos os elementos relevantes para a correta identificação dos elementos para a
subsunção típica da conduta e para a individualização no contexto temporal e espacial
Dessa forma, a conformidade da Denúncia a esses requisitos se traduz em em
garantia fundamental do acusado, na medida em que assegura a plena possibilidade de reação
defensiva diante da acusação que lhe é dirigida.
A Denúncia deve conter narrativa fática que permita ao acusado compreender
integralmente a imputação, para que possa exercer sua defesa de maneira completa, em
observância ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
Verificada a inexistência de justa causa, impõe-se a manutenção da decisão do
Juízo a quo que rejeitou parcialmente a Denúncia.
Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM. CRIME PREVISTO NO
ART. 349 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INSUFICIÊNCIA
DE
ELEMENTOS
INFORMATIVOS
QUE
JUSTIFIQUEM
A
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL MILITAR. NÃO PROVIMENTO. I - Atua com acerto o
julgador que rejeita a Denúncia oferecida pelo MPM contra Oficial-General sem a
existência do suporte fático mínimo para ensejar a instauração da respectiva ação penal
militar. II - O conteúdo da Denúncia está totalmente dissociado dos elementos colhidos nos
autos, não havendo espaço para a reforma do decisum que rejeitou a Exordial acusatória,
com fulcro no art. 3º, alínea a, do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP, por entender que,
após o exame do acervo colacionado, foi verificada a inexistência de justa causa a lastrear
instauração de persecução penal contra o denunciado. Recurso em Sentido Estrito conhecido
e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
nº
0000257-13.2015.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
JOSÉ
COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 26/04/2016, Data de Publicação: 12/05/2016) (Grifos
nossos.)
Por fim, cumpre destacar que a decisão que rejeita a peça acusatória não produz
efeitos de coisa julgada material, razão pela qual, segundo a melhor doutrina
5, admite-se a
instauração de nova ação penal, desde que superado o fundamento que ensejou a rejeição
inicial e não esteja prescrito o fato delituoso.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão que rejeitou a Denúncia
quanto ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003, ressalvada a possibilidade de ulterior oferecimento
de denúncia devidamente adequada ao fato criminoso correspondente, bem como sem
prejuízo do regular prosseguimento da ação penal quanto à imputação prevista no art. 195 do
CPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376810v2 e do código CRC 5a092fcf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/10/2025, às 15:43:48
1. Lima, Renato Brasileiro de Manual de Processo Penal - Volume Único / Renato Brasileiro de Lima - 12.ed., rev., atual.
e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 274.
2. Távora, Nestor. Curso de direito processual penal / Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar - 13. ed. rev. e atual. -
Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, págs. 1116/1117.
3. Súmula nº 5: A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de
Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe
em benefício para o réu e conste da matéria fática.
4. Lima, Renato Brasileiro de Manual de Processo Penal - Volume Único / Renato Brasileiro de Lima - 12.ed., rev., atual.
e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, pág. 338.
5. ALVES, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal / Leonardo Barreto Moreira Alves - 3.ed., rev., atual. e
ampl.- São Paulo: Editora JusPodivm, 2023. Pág. 1334.
7000533-70.2025.7.00.0000
40001376810 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR